Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-26.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000141-26.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: SALES LEAL COELHO, NARCILENE CARNEIRO FERREIRA, ALCIDES RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA, IZABEL CRISTINA TEIXEIRA RODRIGUES, MARILEIDE DO SOCORRO NUNES PAULA, NACIVALDA CARNEIRO FERREIRA, JOAQUIM MACIEL DE FIGUEIREDO, ROSELENE DA COSTA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MUANÁ. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEITADA. COBRANÇA DE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
MUNICÍPIO DE MUANÁ,
devidamente representado por procurador habilitado nos autos, contra sentença monocrática proferida em sede de apelação, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0000141-26.2016.8.14.0033
ajuizada pelos ora apelados
ALCIDES RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO SILVA E OUTROS
, julgou procedente os pedidos e condenou o município ao pagamento do salário de dezembro de 2012 e 1/3 de férias dos requerentes, no valor total R$ 22.887,31.

Em síntese, na inicial, alegam os autores que foram servidores do Município de Muaná no ano de 2012 e que o requerido não realizou o pagamento do salário de dezembro de 2012 do funcionalismo municipal, bem como, do 1/3 de férias.

Requereu, ao final, o deferimento da justiça gratuita e a procedência da ação, para condenar o requerido ao pagamento das verbas salariais não pagas.

Em sentença,
o juízo
a quo
julgou procedente a ação, para condenar o Município de Muaná ao pagamento do salário de dezembro de 2012 e 1/3 de férias dos autores, no valor de R$ 22.5887,31.

O Município de Muaná
interpôs o presente recurso de apelação
, alegando em síntese, a ausência de prova quanto ao não pagamento das verbas requeridas, pois não estavam na relação de restos a pagar no exercício de 2012.

Defende que os autores deveriam comprovar com seus extratos bancários a ausência de pagamento.

Especificamente, quanto a servidora, Roselene da Costa Monteiro, alega que era servidora temporária, pelo que não faz jus ao pagamento de 1/3 de férias, pois de acordo com o STF somente o valor referente ao FGTS seria devido aos trabalhadores contratados sem concurso público.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Após, verificou-se a sentença de homologação de acordo efetuado entre o autor, Joaquim Maciel de Figueiredo e o Município, quanto aos valores requeridos na ação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de 2º grau eximiu-se de apresentar parecer, por entender inexistir interesse público a justificar sua intervenção.

Vieram-me conclusos os autos.

Decidi monocraticamente, conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação.

O Agravante, anteriormente apelante, interpôs o presente recurso alegando o não cabimento da decisão monocrática e alegou que a referida decisão também não se manifestou sobre todos os pontos do recurso.

Não foi apresentado contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do AGRAVO INTERNO e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada (ponto 4.1 do presente recurso), ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Vejamos a seguinte frase do recorrente no presente recurso:

“
Assim chegamos à conclusão que uma decisão monocrática é temerosa
”

Entretanto, ao final de seu recurso, solicita que seja alterada monocraticamente, ou seja o que na verdade o recursante quer dizer é, que é temerosa uma decisão monocrática, mas somente é temerosa caso não lhe seja favorável.

A questão em análise, consiste em verificar se assiste direito aos agravados quanto ao recebimento do salário referente ao mês de dezembro de 2012, o qual não teria sido pago pelo Município de Muaná.

O agravante defende que não cabia sua condenação ao pagamento do mês de dezembro de 2012 aos demandantes/apelados, uma vez que o gestor da época, ao tomar posse no cargo de Prefeito, encontrou a Prefeitura com total ausência de documentação administrativa, contábil e financeira, bem como em situação de calamidade pública decorrente da suspensão da prestação de serviços essenciais, ausência de equipamentos de informática, o que motivou à época o decreto de situação emergencial.

Relatou ainda que a Prefeitura ficou sem as folhas de pagamentos de 2005 a 2012, dado o sumiço de documentos, ausência de prestação de contas referente ao exercício de 2012 junto a TCM e que diante de tal quadro, para efetuar o pagamento de qualquer despesa o gestor teria que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, já que tais dívidas deveriam estar em “restos a pagar”.

Examinando os argumentos arguidos pelo Município de Muaná, constato que não lhe assiste razão, uma vez que o apelante em nenhum momento comprovou suas alegações referente ao pagamento dos salários dos servidores, ora apelados, deixou de impugnar os documentos juntados nos autos, que comprovam claramente o vínculo funcional dos apelados com a Prefeitura de Muaná.

Nota-se que o apelante limitou-se em afirmar que a Gestão municipal na época não havia deixado nenhum documento em arquivo da Prefeitura que pudesse comprovar os registros administrativos, financeiros e contábeis referente ao exercício financeiro de 2012 junto ao TCM.

Ao recorrente cabia o gravame de provar que houve o pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, mediante a juntada dos documentos pertinentes. Entretanto, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato extintivo do direito da autora. Neste ponto, vale frisar que a quitação de dívida não se presume, devendo ser comprovada, razão pela qual deve ser mantida a sentença que condenou o Município

Deve-se ressaltar que se mostra claro e expresso o texto constitucional quanto aos direitos estendidos aos servidores públicos, dentre os quais a proteção do salário na forma da lei:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”

Vista disso, o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador.

Assim, comprovado o vínculo funcional, bem como o valor da remuneração em 2012 de todos os requerentes e, portanto, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais se faz obrigatório, especialmente em casos como o presente, em que a Fazenda Pública não produziu qualquer prova no sentido de que os Demandantes não fariam jus ao salário pleiteado, ônus que lhe competia por força do art. 373, I e II do CPC.

Entendo assim, que a decisão monocrática não deve ser reformada, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito da administração pública, a qual teve os serviços prestados e não pagou a remuneração correspondente.

Não restam dúvidas de que o ônus de desconstituir o direito dos recorridos de perceberem a remuneração referente ao mês de dezembro de 2012, pois deve o ente público municipal, que detém os meios e os documentos hábeis a provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão arguida pelos requerentes/apelados.

A esse respeito, quedou-se inerte o município recorrente na apresentação de documento, e até mesmo de argumentos, que comprovem o efetivo pagamento dos salários do mês de dezembro de 2012, fosse por meio de recibos, extratos bancários, orçamento e prestação de contas do gestor.

Assim, tem-se que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório de fato impeditivo ou extintivo da dívida (artigo 373, II, do CPC/15), assistindo razão aos argumentos colacionados na inicial pelos apelados, não merecendo retoque a sentença recorrida.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ÔNUS DA PROVA. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS PAGAMENTOS DOS VALORES . REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste unicamente em verificar, sobretudo no aspecto probatório, o inadimplemento dos salários de servidores públicos municipais referentes ao mês de dezembro de 2008. 2. A Constituição Federal de 1988 estabelece que é direito dos trabalhadores a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retensão dolosa, nos termos do artigo 7, inciso X, da CF/88, de modo que o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, ou seja, em dia, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador. 3. Nesse contexto, para averiguar o correto deslinde da questão, faz-se necessário adentrar nos seus aspectos probatórios. No ensejo, sabe-se que o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Todavia, no caso concreto, o demandante pauta seu pedido em fato negativo, consistente na ausência do pagamento remuneratório relativo a dezembro de 2008. Sendo assim, o ônus da prova recai sobre a parte adversa, in casu, o Município de Palhano, que detém os meios e documentos hábeis a provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão arguida pelos requerentes. Com efeito, a contraprestação pecuniária é direito inafastável do servidor, não podendo dele se esquivar o Poder Público. Dessa forma, não tendo o ente público se desincumbido do seu ônus probatório no momento oportuno, insubsistentes se mostram seus argumentos. 4. Reexame Necessário conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DES. LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE – Remessa Necessária: 00003260220118060205 CE 0000326-02.2011.8.06.0205, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 30/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2019)”

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS . FICHAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EX OFFICIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação adversando sentença prolata pelo Juízo da Comarca de Ipu, que julgou procedente o pedido formulado na exordial dos autos da Ação Ordinária, interposta em desfavor do Município de Ipu. 2. Os Autores, servidores do Município de Ipu, deixaram de receber alguns meses de salário no exercício financeiro de 2012, motivo pelo qual pleiteiam a condenação do ente municipal ao pagamento dos salários atrasados. 3. É pacífico, neste Tribunal e nos Tribunais Pátrios, o entendimento de que, na Ação de Cobrança de vencimentos atrasados movida em face da Fazenda Pública, cabe ao autor comprovar o vínculo funcional, segundo estabelecido no art. 333, I do CPC/1973 e à Fazenda Pública comprovar a realização dos pagamentos. 4. O Município de Ipu não logrou êxito em rechaçar a pretensão autoral, no sentido de demonstrar o pagamento alusivo aos meses de 2012, através de seus dados internos. 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Juros e correção monetária fixados ex officio. ACÓRDÃO A C O R D A a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer da Apelação Cível para, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, negar-lhe provimento, determinando, ex officio, os juros e a correção monetária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 23 de outubro de 2019 FRANCISCO GLADYSON PONTES Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora (TJ-CE - APL: 00052456820148060095 CE 0005245-68.2014.8.06.0095, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 23/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2019)

Por fim, a parte apelante impugna o fato de a inversão do ônus probatório ter sido arguida na sentença. Todavia, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do juiz e o fato de não ter o recorrente apresentado, em qualquer momento, documentação hábil a desconstituir a pretensão arguida pelos apelados, não comporta reproche o comando sentencial adversado neste tocante, porquanto agiu corretamente magistrado de primeiro grau, apresentando a devida fundamentação necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023